Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DESPACHO O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON-DF interpôs apelação adesiva (ID 24563036). Em observância ao contraditório, intimem-se a apelada, CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA, para que se manifeste sobre o recurso, na forma do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0511